Tribunal: CARF
Processo: 13804.000592/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente ­ extingui­se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Observância da Lei Complementar no 118, inclusive.
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a titulo de ICMS da base de cálculo da contribuição, pois aquele valor é parte integrante do preço da mercadoria vendida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000592/2007-31
ACÓRDÃO
3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente - extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
Observância da Lei Complementar no 118, inclusive.
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a titulo de ICMS da base de cálculo da
contribuição, pois aquele valor é parte integrante do preço da mercadoria
vendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir
o ICMS da base de cálculo, devidamente destacado em nota fiscal, em relação ao período de
março de 2002 em diante, mas desde que devidamente comprovados os valores informados.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Cuida o presente caso de processo de pedido de restituição (fl. 1) protocolizado
em 28.02.2007, combinado com Declaração de Compensação, da Contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — Cofins concernentes a períodos de
apuração relativos aos anos-calendário de 1999 a 2006 (fls. 8/11), com o
fundamento de que o ICMS não integra a base de cálculo dessas exações.
Mediante o despacho decisório de fls. 58/60 o pedido de restituição foi indeferido
e a declaração de compensação não foi homologada.
0 posicionamento da Autoridade a quo vai, em suma, no sentido: de que não há
previsão para se excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições; e de que a
pretensão da Interessada foi parcialmente fulminada pelo transcurso do prazo
estabelecido no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional — CTN.
Contra o despacho decisório foi apresentada manifestação de inconformidade (fls.
62/101).
A posição da Recorrente vai, em síntese, no sentido: de que realmente não há
previsão expressa para se excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições,
mas que da análise da legislação especifica e valendo-se da orientação
jurisprudencial "resta patente a possibilidade de tal abatimento" (fl. 65); que a
base de cálculo das contribuições é o faturamento, conceito que não integra o
ICMS, o qual pertence ao Estado e não à empresa; de que a consideração do ICMS
na base de cálculo das contribuições afronta o principio da isonomia, pois há
hipóteses de não incidência desse imposto, implicando em tratamento distinto
para contribuinte e não contribuintes do ICMS; de que a consideração do ICMS na
base de cálculo das contribuições afronta o principio da capacidade contributiva,
pois o contribuintes das contribuições não tem capacidade de contribuir sobre
receitas que concernem ao Erário estadual; de que a consideração do ICMS na
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
3
base de cálculo das contribuições afronta a previsão constitucional para as
contribuições sobre a receita/faturamento, representando nova fonte de custeio
que deveria ter sido introduzida através de lei complementar, "o que não
aconteceu no caso em tela" (fl. 77); e de que "a decadência do direito de pleitear
a restituição só ocorrerá após o prazo de 5 (cinco) anos a partir da ocorrência do
fato gerador, acrescido de mais 5 (cinco) anos, contados da homologação do
lançamento" (fl. 89), não podendo a Lei Complementar 118 ser aplicada
retroativamente sob pena de lesar o direito adquirido do contribuinte.
Menciona normas até a Lei 9.718/98, dizendo discutir "apenas créditos cujos fatos
geradores nasceram durante a vigência da legislação" (fl. 68) apontada. Noticia
posicionamento(s)
judicial(ais)/administrativo(s)/doutrinário(s) em favor de suas teses.
Reivindica a incidência sobre o alegado direito credit6rio de juros calculados com
base na taxa Selic. Requer que as intimações também sejam enviadas aos
advogados da Interessada.
Na decisão de primeira instância, proferida na Sessão de Julgamento de
16/12/2009, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(SP) julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, conforme Acórdão n°
16-23.853 (fls. 131/143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Ano-calendário: 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente - extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados
da data da extinção do crédito tributário.
Observância da Lei Complementar no 118, inclusive.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. Incabível a exclusão do valor devido a titulo de ICMS da
base de cálculo da contribuição, pois aquele valor é parte integrante do preço da
mercadoria vendida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da extinção do crédito tributário.
Observância da Lei Complementar n° 118, inclusive.
ICMS. BASE DE CALCULO. Incabível a exclusão do valor devido a titulo de ICMS da
base de cálculo da contribuição, pois aquele valor é Parte integrante do preço da
mercadoria vendida.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A Recorrente foi cientificada do teor do acórdão por intimação postal em
21/01/2010 (fl. 144-v), tendo protocolado seu recurso voluntário em 03/02/2010 (fls. 145/164), o
qual, em síntese, reitera os argumentos já defendidos em sede de manifestação de
inconformidade.
Em 23 de agosto de 2012 o processo foi convertido em diligência para aguardar o
julgamento final do Recurso Extraordinário no 574.706. Após a conclusão do processo judicial o
processo foi distribuído para minha relatoria
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Da preliminar
Da prescrição dos créditos requeridos até fevereiro de 2002
Para a recorrente a negativa de restituição dos créditos pleiteados com os
pagamentos ocorridos até fevereiro de 2002, tendo em vista a existência do lustro prescricional
indicada pela autoridade fiscal, não poderia prosperar tendo em vista entender que o prazo seria
de 10 anos e não de 5 como indicado no despacho decisório e confirmado na decisão recorrida.
Entendo que não assiste razão ao pleito da recorrente.
A matéria é do conhecimento desse Conselho, havendo inúmeros julgados sobre o
assunto, dentre os quais destaco o acórdão n.o 3301-002.531, de Lavra do I. Conselheiro Andrada
Marcio Canuto Natal, que abaixo passo a reproduzir:
O prazo para os contribuintes apresentar o pedido de restituição foi objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela repercussão geral
deste tema nos autos do Recurso Extraordinário no 561.908, e passou a apreciar
seu mérito nos autos do Recurso Extraordinário no 566.621 sendo publicado em
11/10/2011 acórdão assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
5
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts.
150, §4, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador
para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa
ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e
de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Após esta decisão, esta corte administrativa passou a adotá-la em face do
disposto no art. 62A do Regimento Interno do CARF, o qual determina a
observância de decisões proferidas pelo STF e STJ no rito dos recursos repetitivos:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
6
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido, cita-se acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/1988 a 31/12/1991 NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO DO CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO
ART. 543B DO CPC.
Consoante art. 62A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B
e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF”.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO
INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS (RELATORA A MINISTRA ELLEN GRACIE).
“Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o do CPC aos recursos sobrestados.
(Acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9303002.333,
sessão do dia 20/06/2013)Sem dúvida a jurisprudência deste tribunal
administrativo já vem reconhecendo pacificamente esses direitos, conforme se
depreende do Acórdão proferido pela Terceira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, processo de relatoria do eminente Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de junho de
2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de
2005, com o vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento
efetuado.
Para restituição/compensação de créditos relativos a fatos geradores ocorridos
entre setembro de 1989 e março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de
junho de 2005, aplicava-se o prazo decenal tese dos 5 + 5. Recursos
negados.(Acórdão CSRF no 9303002.304 3a Turma, 20/06/2013). (grifei)Portanto,
seguindo a linha das decisões acima alinhavadas, há que se reconhecer que o
contribuinte detinha o prazo de dez anos, contados da data do fato gerador do
pagamento indevido, para pedir restituição dos valores recolhidos a maior do PIS.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
7
Considerando que o pedido de restituição foi apresentado em 04/03/2007,
portanto, após o prazo estabelecido no RE 566.621, certo é que os pagamentos indevidos
ocorridos até fevereiro de 2002 encontram-se prescritos, motivo pelo qual afasta-se a pretensão
da recorrente.
Do mérito
Da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS
O cerne da questão é acerca da exclusão do qual ICMS poderia ser excluído sobre a
base de cálculo do PIS/COFINS, visto que no momento do pedido de restituição e do acórdão
recorrido, não tinha sido totalmente encerrado a discussão do RE 574.706/PR.
Para deslinde desta questão, temos que os aclaratórios opostos pela Fazenda
Nacional contra o RE no 574.706/PR foram objeto de julgamento pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF (Recurso Extraordinário no 574.706/PR - Tema 69 de Repercussão Geral)em
15/03/2017, fixando-se o entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”, de modo que o Acórdão recorrido encontra-se plenamente
respaldado em decisão definitiva, proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Em que pese a referida decisão tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos pela União, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou referidos
aclaratórios:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES.
IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.

MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”. (RE
574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, Processo
Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
Ao apreciarem os embargos de declaração, os ministros do STF proferiram a
seguinte decisão:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
8
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).”
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), atestando o
que restou decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF, como
se percebe no seguinte excerto:
“1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso
Extraordinário n.
574.706/PR (Tema n. 69 de Repercussão), a Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado (...).
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas
fiscais.
(...)14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000592/2007-31
9

Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins
de incidência do PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da decisão se estendem a todas as
ações administrativas protocoladas antes de 15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, em
que o pedido de restituição foi apresentado em 4 de março de 2007.
Com efeito, no caso vertente deve se dar provimento ao Recurso Voluntário para
que, nos termos do art. 98 do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no Recurso Extraordinário no
574.706/PR, bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS (destacado nas notas fiscais) seja
excluído da base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, desde que
devidamente comprovado pela Recorrente os valores creditados.
Da conclusão
Diante do exposto rejeito preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo, devidamente
destacado em nota fiscal, em relação ao período de março de 2002 em diante, mas desde que
devidamente comprovados os valores informados.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 214
DF CARF MF
Original